Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739716-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVIANO MARTINS FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do recurso em mandado de segurança 69166/DF (ID no 51095681, p. 75 e 201), oficie-se a autoridade impetrada para que cumpra o referido julgado, solicitando-lhe informações acerca do cumprimento do referido comando judicial, no prazo de trinta (30) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator